Tribunal: TJSP
Processo: 1105054-65.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Caráter infringente – Embargante que pretende a alteração das conclusões do V. Acórdão – Decisão fundamentada, que examinou as questões suscitadas nos limites das provas produzidas – Inexistência de vícios sanáveis por meio de embargos – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1105054-65.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
CCISA27
INCORPORADORA
LTDA
e
CURY
CONSTRUTORA
E
INCORPORADORA, é embargado ANDERSON FERREIRA VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO, ANA MARIA BALDY, RODOLFO PELLIZARI
E VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105054-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo no. 1105054-65.2019.8.26.0100/50000
Comarca: Capital (26a Vara Cível do Foro Central Cível)
Embargante: Cury Construtora e Incorporadora e outro
Embargado: Anderson Ferreira Vicente
Juiz: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Voto no. 5.799
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Caráter infringente

Embargante que pretende a alteração das conclusões do V.
Acórdão
Decisão fundamentada, que examinou as questões
suscitadas nos limites das provas produzidas Inexistência de
vícios sanáveis por meio de embargos Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração contra o V. Acórdão de fls. 338/344, cujo
relatório se adota, que, por maioria de votos, deu provimento parcial ao recurso.
Sustenta a embargante ter sido contraditório o V. Acórdão no tocante à tese de
impossibilidade de rescisão do contrato de promessa de venda e compra de imóvel, uma
vez que o negócio teria sido extinto com a tradição do bem objeto do contrato, a partir do
momento em que o promitente comprador firmou contrato de financiamento imobiliário
com alienação fiduciária em garantia.
É o relatório.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento dos
embargos de declaração. São elas a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada. Nenhuma dessas hipóteses está presente.
O V. Acórdão não padece da contradição alegada. A fls. 340 foi explicitado que
apesar de a Lei no. 9.514/97 estabelecer procedimento próprio para a hipótese de
inadimplemento do comprador, isso não impede o adquirente que não havia sido
constituído em mora de postular a resolução do contrato, quando não tem mais condições
de efetuar o pagamento, na inteligência da Súmula 1 e na jurisprudência deste E. Tribunal,
sendo certo que a referida lei apenas estabelece o procedimento a ser tomado pelo credor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1105054-65.2019.8.26.0100/50000 -Voto no
3
para fazer valer a garantia contratada.
O V. Acórdão está fundamentado na prova constante dos autos, e os embargos
limitam-se a manifestar a irresignação da embargante, com pedido de reforma do julgado,
finalidade para a qual não se presta o recurso interposto.
Nos termos do art. 1.025, “caput”, do CPC, o prequestionamento já está feito, pela
simples suscitação nos embargos de declaração.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITAM-SE os embargos de declaração, nos termos
da fundamentação acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator